Tribunal: TJMT
Processo: 1013392-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013392-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), LARISSA ALVES SOARES - CPF: 039.046.971-88 (AGRAVANTE), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL INTEMPESTIVO. ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. REGRA GERAL DE INEFICÁCIA DA PURGAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por L.A.S. contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu o reconhecimento da purgação da mora ao fundamento de que o pagamento integral da dívida foi realizado fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento integral da dívida realizado fora do prazo legal impede, de forma absoluta, o reconhecimento da purgação da mora; (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso concreto, é possível afastar os efeitos da mora e determinar a restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 possui natureza material, sendo contado em dias corridos, não se admitindo, em regra, sua flexibilização.

4.

O pagamento extemporâneo da dívida não configura purgação da mora em sentido técnico, não impedindo, em tese, a consolidação da propriedade fiduciária.

5.

A aplicação literal da norma deve ser compatibilizada com os princípios que informam o ordenamento jurídico, especialmente quando conduz a resultado desproporcional.

6.

O inadimplemento decorreu de erro material pontual, sem demonstração de má-fé ou resistência deliberada da devedora.

7.

A agravante manteve o pagamento das parcelas subsequentes e promoveu a quitação integral do débito logo após a apreensão do bem.

8.

O atraso ínfimo no pagamento, aliado ao histórico de adimplemento substancial do contrato, afasta a incidência rigorosa da sanção.

9.

A consolidação da propriedade, após a quitação integral da dívida, revela-se medida desnecessária e desproporcional.

10.

A alienação fiduciária possui finalidade de garantia do crédito, não se prestando à transferência definitiva do bem quando já satisfeito o débito.

11.

A manutenção da constrição, nessas circunstâncias, configura enriquecimento sem causa do credor.

12.

A boa-fé objetiva impõe comportamento leal e cooperativo, vedando o aproveitamento de situação formal para obtenção de vantagem excessiva.

13.

A ponderação entre segurança jurídica e justiça do caso concreto conduz ao afastamento dos efeitos da mora.

14.

A restituição do bem e a extinção da ação mostram-se medidas adequadas diante da quitação integral da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento extemporâneo da dívida em alienação fiduciária não configura purgação da mora em sentido técnico, mas pode afastar seus efeitos quando presentes circunstâncias excepcionais.

2.

A aplicação do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve ser compatibilizada com os princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

3.

O adimplemento substancial do contrato e a quitação integral do débito podem impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

4.

A alienação fiduciária não pode ser utilizada como meio de obtenção de vantagem excessiva após a satisfação integral do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §2o; CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, art. 487, I; LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-10, RO no 0000984-48.2017.5.10.0013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
LARISSA ALVES SOARES
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
no 1001347-51.2026.8.11.0004 ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., que deixou de reconhecer a purgação da mora ao fundamento de que o pagamento da integralidade da dívida foi realizado fora do prazo legal previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Narra a agravante que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 40.000,00, com pagamento de entrada e parcelamento do saldo remanescente em 48 prestações mensais, tendo a obrigação sido regularmente adimplida por longo período.

Sustenta que, por equívoco de seu genitor – responsável pelos pagamentos –, houve o pagamento de parcela futura em substituição à parcela vencida em setembro de 2025, mantendo-se, contudo, o pagamento regular das prestações subsequentes, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, bem como janeiro de 2026.

Afirma que, ao tentar regularizar a pendência, encontrou dificuldades na obtenção de boletos junto à instituição financeira, relatando sucessivas tentativas infrutíferas de contato, sem que lhe fossem fornecidos meios adequados para quitação do débito. Aduz que, não obstante tais circunstâncias, foi surpreendida, em 04/03/2026, com o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

Sustenta, ainda, que realizou o pagamento integral do débito indicado na inicial, mediante depósito judicial, defendendo a validade da purgação da mora e alegando que o atraso no pagamento da parcela de setembro/2025 decorreu de erro escusável, agravado por falha na prestação do serviço bancário.

Alega inexistência de mora juridicamente válida, ao argumento de que o inadimplemento não decorreu de resistência voluntária, mas de equívoco material aliado à conduta da instituição financeira, que teria dificultado a regularização da obrigação, além de ter aceitado o pagamento de parcelas subsequentes sem qualquer ressalva, criando legítima expectativa de regularidade contratual.

Invoca, nesse contexto, a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço e, ainda, a incidência da teoria do adimplemento substancial, diante do histórico de adimplemento quase integral do contrato.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, com a restituição do bem apreendido e vedação de sua alienação.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a tempestividade e validade da purgação da mora efetuada em 11/03/2026, com base na contagem de prazo em dias úteis (art. 219 do CPC) e nos princípios da boa-fé objetiva e do adimplemento substancial.

Pleiteia, ainda, pelo reconhecimento da invalidade da constituição em mora devido à inconsistência entre os pagamentos realizados e o débito notificado, “
restando ausente pressuposto processual essencial, o que deve acarretar a extinção do processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
”.

Requer, outrossim, que, como consequência lógica do provimento do recurso, seja declarada a quitação integral do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário no 20743845/30410), autorizando o levantamento dos valores depositados em juízo em favor do Agravado e determinando a extinção da Ação de Busca e Apreensão com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pugna, por fim, pela determinação de baixa imediata de quaisquer restrições judiciais ou administrativas (RENAJUD) que recaiam sobre o prontuário do veículo perante o DETRAN, em virtude da quitação ora pleiteada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi parcialmente deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, tão somente para vedar a retirada do veículo da comarca, bem como a sua alienação, até a análise do mérito do agravo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor do bem móvel objeto da demanda de origem (ID 358356873)

Em contraminuta, o agravado sustenta a correção da decisão recorrida, afirmando que o pagamento foi realizado fora do prazo legal de cinco dias contados da execução da liminar, prazo este de natureza material e improrrogável, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há falar em purgação da mora, impondo-se a consolidação da propriedade do bem em seu favor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
LARISSA ALVES SOARES
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
no 1001347-51.2026.8.11.0004 ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., que deixou de reconhecer a purgação da mora ao fundamento de que o pagamento da integralidade da dívida foi realizado fora do prazo legal previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Cuida-se de análise acerca de alegada purgação da mora apresentada pela parte devedora, em momento posterior à constituição em mora e após o decurso do prazo legalmente estipulado para tanto.

No caso concreto, verifica-se que a suposta purgação da mora foi intentada em prazo superior a 5 (cinco) dias, razão pela qual se mostra intempestiva, em descompasso com o lapso previsto em lei para tanto. Ademais, observa-se que a proposta apresentada pelo devedor não foi aceita pela parte credora, inexistindo, portanto, consenso entre as partes que pudesse, por si só, convalidar ou suprir a intempestividade verificada.

Nesse sentido:

[...]

Diante desse quadro, não há que se falar em purgação válida da mora, seja porque praticada fora do prazo legal, seja porque desacompanhada de anuência do credor, circunstâncias que impedem o acolhimento da pretensão de reconhecimento da purgação.

Ante o exposto,
indefiro
o reconhecimento da purgação da mora.

Aguarde-se
o decurso do prazo para eventual apresentação de contestação pela parte demandada, prosseguindo-se o feito nos ulteriores termos.

Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da purgação da mora.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da purgação da mora, com a consequente restituição do bem apreendido, diante do pagamento integral da dívida realizado após o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

De início, cumpre reconhecer que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça atribui natureza material ao referido prazo, a ser contado em dias corridos, não se admitindo, em regra, sua flexibilização. Nessa linha, o pagamento intempestivo não se presta, sob a ótica estritamente normativa, a caracterizar purgação da mora apta a impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

No caso concreto, é incontroverso que o pagamento da integralidade da dívida foi realizado após o decurso do prazo legal, o que, em uma análise estritamente formal, conduziria à manutenção da decisão agravada.

Não obstante, a solução da controvérsia não se exaure na aplicação automática da regra jurídica, impondo-se ao julgador analisar o caso à luz do sistema jurídico como um todo, especialmente quando a incidência literal da norma conduz a resultado potencialmente dissociado de sua finalidade.

Com efeito, a adoção de uma leitura estritamente formal do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 conduziria à solução fundada na mera subsunção entre fato e norma, privilegiando a segurança jurídica e a previsibilidade das relações.

Todavia, as circunstâncias do caso revelam a insuficiência dessa abordagem, impondo interpretação que considere os valores subjacentes ao ordenamento jurídico, especialmente quando a incidência literal da regra conduz a resultado manifestamente desproporcional.

Não se pode perder de vista que o Direito não constitui um fim em si mesmo, mas instrumento voltado à realização de valores superiores que justificam a própria existência da ordem jurídica. Nesse sentido, Eduardo Couture leciona que “
o direito [...] é um meio de acesso aos valores que merecem a tutela do Estado
”, razão pela qual a atividade jurisdicional não se esgota na aplicação mecânica da lei, mas exige interpretação orientada à concretização da justiça no caso concreto.

(COUTURE, Eduardo J. Fundamentos do Direito Processual Civil, p. 40)

Com efeito, a função interpretativa do julgador revela-se indissociável da própria integração do Direito, não se admitindo que a literalidade normativa prevaleça quando conduz a resultado incompatível com os fins que a norma se propõe a tutelar.

Nesse contexto, mostra-se pertinente recordar a advertência clássica do autor, no sentido de que, embora o dever profissional seja a defesa do Direito, nos casos em que este se encontre em conflito com a justiça, deve-se optar por esta última, porquanto constitui o valor último a ser preservado pelo ordenamento jurídico (COUTURE, Eduardo J. Os mandamentos do advogado).

A jurisprudência pátria corrobora a interpretação ora adotada, conforme se extrai do julgado a seguir:

“[...] De acordo com o artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum." (artigo 5o da LINDB). Embora possa parecer óbvia a assertiva, é certo que
a atividade de interpretação e aplicação do direito, reservada aos órgãos do Poder Judiciário, não corresponde a uma operação intelectiva lógico-formal de mera subsunção do fato à norma jurídica
.
Ainda que o juiz esteja vinculado aos parâmetros normativos editados pelo legislador, movendo-se dentro do direito como o prisioneiro dentro do cárcere (Eduardo Couture), deve considerar os fatos e circunstâncias da causa, para bem apreender o real sentido da norma jurídica aplicável ao caso concreto
. Significa dizer que os fatos da causa são essenciais para que se possa apreender o real sentido da norma jurídica, configurando, pois, elemento constitutivo do próprio significado do comando normativo incidente no caso concreto. Nesse exato sentido, convém recordar a clássica lição de Carlos Maximiliano, segundo a qual "O intérprete é o renovador inteligente e cauto, o sociólogo do Direito. O seu trabalho rejuvenesce e fecunda a fórmula prematuramente decrépita, e atua como elemento integrador e complementar da própria lei escrita. Esta é a estática, e a fundação interpretativa, a dinâmica do Direito". (Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de janeiro: Forense, 2005, 19a ed., p. 7/10).”
(TRT-10 - RO: 00009844820175100013 DF, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019, grifo nosso)

No caso em exame, verifica-se que
o inadimplemento não decorreu de comportamento contumaz ou de resistência deliberada ao cumprimento da obrigação
, mas de erro material pontual, consistente no pagamento equivocado de parcela em período diverso. Com efeito, o genitor da consumidora, idoso de 68 anos e responsável pelo adimplemento das prestações, ao intentar quitar a parcela referente a setembro de 2025, acabou, por equívoco, realizando o pagamento da prestação com vencimento em setembro de 2026, circunstância que, embora não afaste a mora sob o prisma técnico, evidencia a ausência de má-fé ou desídia por parte da devedora.

Além disso, a agravante manteve o pagamento das parcelas subsequentes e, tão logo surpreendida com a medida constritiva, promoveu o pagamento integral da dívida, ainda que com pequeno atraso de dois dias em relação ao prazo legal, motivado por interpretação razoável, embora equivocada, acerca da forma de contagem do prazo.

Nesse cenário, a aplicação literal da norma conduziria à perda definitiva do bem, mesmo após o adimplemento integral da obrigação, resultado que, embora juridicamente possível sob a ótica estrita da regra, revela-se manifestamente
desproporcional
quando confrontado com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A solução do caso, portanto, exige ultrapassar a lógica subsuntiva própria das regras, ingressando no campo da ponderação de princípios. Conforme desenvolvido por Robert Alexy, os princípios jurídicos constituem mandados de otimização, cuja aplicação demanda a consideração das possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto, mediante o teste de proporcionalidade, compreendendo as etapas de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito (ALEXY, Robert.
Teoria dos Direitos Fundamentais, 1985)
.

Assim, impõe-se cotejar, de um lado, a segurança jurídica inerente ao regime da alienação fiduciária – que justifica a rigidez do prazo legal – e, de outro, a necessidade de evitar soluções desproporcionais, incompatíveis com a boa-fé objetiva e com a função econômica da garantia fiduciária.

Aplicando-se tal metodologia, e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a medida de consolidação da propriedade em favor do credor, embora adequada à proteção do crédito, deixa de ser necessária diante do adimplemento integral da obrigação, e se mostra desproporcional em sentido estrito, na medida em que impõe à devedora sacrifício excessivo (perda do bem) sem ganho relevante para o credor, que já teve seu crédito integralmente satisfeito.

Não se pode perder de vista que a alienação fiduciária constitui instrumento voltado à garantia do adimplemento, e não à transferência definitiva do bem ao credor como fim em si mesmo. Uma vez atingida sua finalidade econômica (a satisfação integral do crédito), a manutenção da constrição deixa de se justificar, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Ademais, a boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta, impõe às partes deveres de lealdade, cooperação e comportamento íntegro, não se coadunando com solução que, embora formalmente amparada na literalidade da norma, conduza à perda definitiva do bem por atraso insignificante, em contexto de inequívoco adimplemento integral da obrigação.

Em outras palavras, a boa-fé objetiva impõe leitura que impeça o aproveitamento de situação formalmente favorável para obtenção de vantagem excessiva,
especialmente quando evidenciada a conduta colaborativa da devedora e a ausência de prejuízo material ao credor
.

Nesse cenário, afigura-se juridicamente adequado reconhecer que, embora não configurada a purgação da mora em sentido técnico (porquanto intempestivo o pagamento), o adimplemento integral superveniente da dívida, aliado às circunstâncias específicas do caso, esvazia a finalidade da medida constritiva, impondo solução que prestigie a efetividade do Direito e a justiça material.

Diante dessas considerações, conclui-se que a restituição do bem à agravante constitui medida que melhor se harmoniza com os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem comprometer, de modo relevante, a segurança jurídica do instituto da alienação fiduciária, já que a obrigação principal foi integralmente satisfeita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer
a quitação integral do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário no 20743845/30410), autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo em favor do agravado, e declarar, por conseguinte, a extinção da Ação de Busca e Apreensão no 1001347-51.2026.8.11.0004 com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, que seja dada baixa imediata a quaisquer restrições judiciais ou administrativas (RENAJUD) que recaiam sobre o prontuário do veículo perante o DETRAN, em virtude da quitação ora reconhecida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo estes serem suportados pela parte requerida, ora agravante, ante o princípio da causalidade, atentando-se, todavia, a eventual suspensão de sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026